Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704448-46.2023.8.07.0018 APELANTE: BIANOR DE QUEIROZ FONSECA, CLEIA MARIA DE JESUS FONSECA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, CLEIA MARIA DE JESUS FONSECA, BIANOR DE QUEIROZ FONSECA DECISÃO URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A ajuizou ação reivindicatória visando à imissão na posse do imóvel localizado na Fazenda "Paranoazinho" contra BIANOR DE QUEIROZ FONSECA e CLEIA MARIA DE JESUS FONSECA. Os réus apresentaram reconvenção, na qual pleitearam o reconhecimento de usucapião do imóvel. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação principal para determinar a imissão da autora na posse do imóvel litigioso, após pagamento das benfeitorias realizadas, e julgou improcedente o pedido em reconvenção. Ambas as partes apelaram. Apelações incluídas na 13a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 2/7/2025, e as partes postularam a exclusão do processo da pauta e suspensão por 90 dias, pois estavam em tratativas de acordo, o que foi deferido (id. 73401524). Posteriormente, as partes trouxeram o instrumento de acordo (id. 76507366) e requereram a homologação. Isso posto, homologo a transação realizada entre as partes (id. 76507366), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Não conheço das apelações (ids. 64901507 e 64901522), porque prejudicadas, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e torne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora